Tribunal: CARF
Processo: 12448.727967/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727967/2015-57
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-006.301 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrentes
OSX BRASIL SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
GASTOS COM A EMISSÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES. REGIME
TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO. LANÇAMENTO. CONTA REDUTORA
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
Os gastos com a emissão primária de ações durante a vigência do Regime
Tributário de Transição (RTT) devem ser lançados em conta patrimonial
redutora do patrimônio líquido e excluído da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
PERDAS
COM
OPERAÇÃO
DE
HEDGE.
DEDUTIBILIDADE.
PROCEDÊNCIA
Em não se demonstrando a necessidade da despesa resultante de operações de
hedge, face à não caracterização de um bem que se procura proteger ou de
alguma obrigação assumida perante terceiros, há que se manter o lançamento
resultante da sua glosa.
PROVISÕES
PARA
PERDA
EM
OPERAÇÃO
DE
HEDGE.
INDEDUTIBILIDADE.
As provisões para perda em operações de hedge são indedutíveis da base de
cálculo do IRPJ, por falta de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar provimento ao
recurso de ofício e; por maioria, negar provimento ao recurso voluntário, vencidos os
conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Eduardo Monteiro Cardoso que davam provimento
parcial para reverter a glosa da infração 01 (Perdas nas operações de hedge).
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727967/2015-57
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727967/2015-57

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael
Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso,
Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente)
Relatório
Trata o presente de Recursos de Ofício e Voluntário interpostos face a Acórdão da
Autoridade Julgadora de 1a instância, que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”,
tendo por resultado “Impugnação Procedente em Parte”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) relativos ao IRPJ (e-fls. 239/245) e à CSL
(e-fls. 246/251) do ano-calendário de 2010, acompanhados de Termo de Termo de Constatação
Fiscal (TCF), de e-fls. 223/238, de que se cientificaram o Contribuinte em 18/11/2015 (e-fls.
276).
2.1.

As infrações foram as seguintes (somente a primeira e a terceira se referem à
CSL):
2.1.1.
Infração: PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS. Provisão indedutível por não estar
expressamente autorizada pelo Regulamento do Imposto de Renda, conforme TCF.
Valor apurado: R$ 13.634.625,00
2.1.2.
Infração: ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL. Valor não adicionado ao lucro líquido do período, para a determinação do lucro real,
conforme TCF (Perdas em Operações de Hedge).
Valor apurado: R$ 11.318.870,00
2.1.3.
Infração: EXCLUSÕES INDEVIDAS. Valor excluído indevidamente do Lucro
Líquido do período, na determinação do Lucro Real, conforme TCF.
Valor apurado: R$ 81.057.246,94
2.2.

Quanto ao procedimento fiscal, o TCF relata o que segue:
2.2.1.
Quanto ao objeto social da pessoa jurídica epigrafada, o art. 3o de seu Estatuto
Social assim dispõe:
“O objeto social da Companhia consiste na participação direta ou indireta no capital
social de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, constituídas sob qualquer tipo
societário, cujo objeto social inclua a indústria naval, a locação de equipamentos
marítimos e/ou a prestação de serviços de consultoria e/ou operacionais destinados à
indústria de óleo e gás”.
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727967/2015-57

2.2.2.
O Contribuinte apresenta os seguintes registros em sua DIPJ 2011:

2.2.2.1.
O Contribuinte registra perdas em operações no mercado de renda variável na
Demonstração do Resultado (ficha 7A) e, posteriormente, ajusta a base de cálculo dos tributos
pela adição apenas parcial daquele valor, no montante de R$ 77.258.179,00 (ficha 9A);
2.2.2.2.
Este ajuste está de acordo com o escriturado no seu Livro de Apuração do Lucro
Real e CSLL (LALUR) – Parte A, no de ordem 2;
2.2.2.3.
No que tange à conexão destas informações na DIPJ/2011 com a escrituração
contábil, o valor apresentado na primeira linha do “Quadro I” é o resultado da soma dos saldos
das seguintes contas contábeis analíticas ao final do período base de 2010 (v. planilha de
composição da linha e razão contábil, anexos às cartas-resposta datadas de 06/06 e 09/07 de
2014, apresentadas em atendimento aos TIF 02 e 04):

2.2.2.4.
Exame do razão contábil destas contas revela que nas mesmas ocorre a
apropriação não só das provisões de perdas em operações de hedge, como o registro das efetivas
perdas neste tipo de operação;
2.2.2.5.
Ainda com relação ao “Quadro I”, é importante relevar que o valor encontrado na
Linha 3, no montante de R$ 24.948.495,00, não foi adicionado às bases de cálculo do tributo, ou,
por outra, permaneceu reduzindo-a;
2.2.2.6.
Com o intuito de verificar o motivo da parcela constante da linha 3 do “Quadro I”
não ter sido adicionada à base cálculo, intimou-se o contribuinte a apresentar documentação
hábil e idônea que justificasse o procedimento adotado (v. Termo de Intimação de Diligência 03,
lavrado em 23/05 e Termos de Intimação Fiscal 01, 02, 04 e 05, lavrados, respectivamente em
04/04, 23/05, 01/06 e 23/06, todos de 2014, e respectivas respostas);
2.2.2.7.
O Contribuinte logrou comprovar, pela apresentação da respectiva documentação
de suporte (no caso, cartas de liquidação e/ou vencimento de contratos de hedge – v. documentos
anexos à carta datada de 06/06/2014, que registram perdas efetivas em operações de hedge),
apenas de forma parcial o valor questionado e que, repita-se, permanecera reduzindo a base de
cálculo dos tributos;
2.2.2.8.
Com relação à parcela para o qual o contribuinte apresentou documentação que
respaldasse perdas efetivas, na monta de R$ 11.313.870,00, é possível montar o seguinte
demonstrativo:
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727967/2015-57

2.2.2.9.
Os contratos de hedge apresentados foram pactuados no Brasil e a instituição
financeira contratada encontra-se constituída sob as leis brasileiras e com operação no território
nacional, a saber: Morgan Stanley, CNPJ 04.332.281/0001-30, situada à Av. Juscelino
Kubitscheck, 510, 6o andar, São Paulo, Brasil.
2.2.2.10.
Com o informe apresentado obtém-se a seguinte decomposição da parcela não
levada a adição das bases de cálculo:

2.2.2.11.
Verificado o proceder do Contribuinte quanto à escrituração contábil e à
declaração na DIPJ 2011 de valores atribuídos a “perdas em operação de hedge,
concomitantemente ao exame da documentação de suporte colocada à disposição, configuram-
se, inequivocamente, infrações à legislação tributária vigente”;
2.2.2.11.1.
Adição Não Computada na Apuração do Lucro Real: Perdas em Operação
de Hedge no Valor de R$ 11.313.870,00 (Linha 02 do Quadro IV)
2.2.2.2.11.1.1. Em conformidade com o art. 772 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99),
as perdas apuradas nas operações com derivativos somente são dedutíveis na determinação do
lucro real até o limite dos ganhos auferidos. A parcela das perdas adicionadas poderá, em cada
período de apuração subsequente, ser excluída na determinação real, limitada aos ganhos futuros;
2.2.2.2.11.1.2. Instado a apresentar a documentação relacionada aos ganhos com operação de
hedge para o ano-base de 2010 (v. item 5 do Termo de Intimação Fiscal 04 - TIF 04, lavrado em
01/06/2014), o Contribuinte apresentou, em anexo à correspondência datada de 01/08/2014,
elementos que revelaram a não existência dos aludidos ganhos no período sob análise;
2.2.2.2.11.1.3. Com referência às operações de hedge efetuadas no ano-base 2010, é possível
elaborar o seguinte demonstrativo:

Fl. 1575
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727967/2015-57

2.2.2.2.11.1.4. O Contribuinte, equivocadamente, deixou de adicionar o valor de R$
11.313.870,00, montante relativo a perdas comprovadas em operações de hedge à base de
cálculo do IRPJ na ficha 09A da DIPJ 2011 (ano-base 2010);
2.2.2.2.11.1.5. Observado o disposto nos arts. 247, 249 e 772 do RIR/99, procede-se à adição de
perdas efetivas em operação de hedge, no montante de R$ 11.313.870,00, à apuração do lucro
real;
2.2.2.2.11.2. Glosa de Provisões Não Dedutíveis: Provisões Para Perdas em Operações de
Hedge no Valor de R$ 13.634.625,00 (Linha 03 do Quadro IV)
2.2.2.2.11.2.1. O valor acima destacado foi deduzido na linha 03 do Quadro IV e representa
parcela de provisões para perdas em operações de hedge apropriadas contabilmente (v. Quadro
II) e para qual o Contribuinte, regularmente intimado, não logrou comprovar sua reversão, isto é,
a efetiva perda;
2.2.2.2.11.2.2. Esse montante permaneceu deduzindo a base de cálculo do IRPJ apurada na DIPJ
2011;
2.2.2.2.11.2.3. Mesmo que estas provisões fossem convertidas em perdas efetivas, as mesmas
teriam de ser adicionadas à base de cálculo por força do artigo 772 do RIR/99, conforme
abordado no subitem anterior;
2.2.2.2.11.2.4. Observado o disposto nos artigos 299 e 335 do RIR/99, efetua-se a glosa de
provisões de perdas em operações de hedge no montante de R$ 13.634.625,00;
2.2.3.
Exclusões Indevidas na Apuração do Lucro Real: Gastos na Emissão de
Ações:
2.2.3.1.
O Contribuinte, em sua DIPJ 2011, informa a monta de R$ 81.057.246,94 sob a
rubrica "Outras Despesas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores" na linha 63 da Ficha 07A.
Posteriormente leva este valor à dedução do lucro real na linha 02 da Ficha 09A, a qual, de
acordo com registros no LALUR - Parte A, na data de 31/12/2010, apresenta a seguinte
decomposição (v. Anexo I com digitalização parcial do LALUR do ano-base 2010):

2.2.3.2.
Em esclarecimento do valor em tela, levado a dedução do lucro real, o
contribuinte veio a informar o seguinte em sua missiva recebida em 10/12/2014 (em resposta ao
TIF 07):
"O ajuste de R$ 81.360.631,51 referem-se ao custo na emissão de ações no
momento em que a companhia abriu o capital oferecendo suas ações".
2.2.3.3.
O valor acima citado refere-se a uma parcial, levantada no LALUR em
31/03/2010 (e-fls. 7), do ajuste de RTT ora em exame, o qual se consolidou em 31/12/2010 (R$
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727967/2015-57

81.057.246,94). Em seguida, na mesma carta, justifica da seguinte forma o procedimento
adotado:
"De acordo com o CPC 08, item 5, transcrito na integra abaixo, que implementou
as novas regras adequando a contabilidade brasileira ao IRFS, os valores
incorridos pela emissão de ações deverão ser contabilizados em conta redutora
do patrimônio liquido, fato este que não ocorria na regra antiga quando sua
contabilização era realizada no resultado diretamente. Sendo assim, com o
advento do RTT fez-se necessário o ajuste para que os efeitos respeitassem a
regra antiga onde este valor deveria ser contabilizado no resultado".
2.2.3.4.
O Contribuinte reproduz o item 5 do Pronunciamento Técnico CPC no 08:
"Os custos de transação incorridos na captação de recursos por intermédio da emissão
de títulos patrimoniais devem ser contabilizados, de forma destacada, em conta redutora
de patrimônio líquido, deduzidos os eventuais efeitos fiscais, e os prêmios recebidos
devem ser reconhecidos em conta de reserva de capital" (grifo do original).
2.2.3.5.
A dedução sob análise diz respeito a aplicações de recursos na obtenção de capital
no mercado via emissão de ações. Trata-se, no caso em pauta, de oferta pública inicial
(usualmente referida como IPO, do inglês Initial Public Offering) em que as ações de uma
empresa são vendidas ao público em geral numa bolsa de valores pela primeira vez.
Normalmente, é parte do procedimento pelo qual uma empresa se torna uma companhia de
capital aberto;
2.2.3.6.
O dispêndio de verbas destinados à consecução de recursos para emissão de ações
é uma transação de capital e não uma atividade operacional da empresa com seus sócios, tal
como define o Pronunciamento Técnico CPC n° 08. Portanto, os gastos empregados nesta
operação não devem afetar o resultado da sociedade. Assim, são registrados como acréscimo do
custo das ações em tesouraria em contas de patrimônio líquido;
2.2.3.7.
O lançamento destes gastos como despesa não se coaduna com o ordenamento
jurídico então vigente de acordo como expresso na Orientação OCPC n° 02 de 2008, expedido
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis a seguir reproduzido:
"81. Por causa disso, nos exercícios sociais encerrados a partir de 31 de dezembro de
2008 os custos incrementais com emissão de novas ações não mais podem,
contabilmente, ser tratados como despesas a apropriar, dentro do ativo, o que como
regra já era incorreto, nem como despesas na demonstração do resultado. São
registrados em conta retificadora (redução) do Capital Social ou, quando aplicável na
Reserva de Capital que registrar o prêmio recebido na emissão das novas ações” (grifos
do original).
2.2.3.8.
Conforme dispositivo legal consistente no artigo 16 da Lei n° 11.941, de 2009,
que criou o RTT, vigente à época dos fatos, novos critérios para reconhecimento de receitas,
custos e despesas introduzidos pela Lei n° 11.638, de 2007, não teriam efeitos para fins da
apuração do lucro real, permanecendo em vigor os métodos e critérios contábeis utilizados em
31/12/2007.
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727967/2015-57

2.2.3.9.
Consoante dispõe o artigo 250 do RIR/99, somente com previsão legal e expressa
poderia o contribuinte levar a registro exclusão de valores na apuração do lucro real;
2.2.3.10.
A previsão legal necessária para sustentar a dedução de gastos na emissão de
ações na apuração do lucro real pleiteada pelo contribuinte só ocorreu com a inclusão do art. 38-
A no Dec.-lei n° 1.598, de 1977, na edição da Medida Provisória (MPv) n° 627, de 2013, a qual
foi convertida na Lei n° 12.973, de 2014, com entrada em vigor em 01/01/2015. Assim, a
eficácia no novo art. 38-A do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, não pode retroagir para fazer
efeitos em 31/12/2010;
2.2.3.11.
Desta forma, há de se concluir pela irregular exclusão do valor de R$
81.057.246,94 na apuração do lucro real, no ano-base 2010, com reflexos no cálculo do IRPJ e
da CSLL.
3.

Irresignado, em 12/01/2016 (e-fls. 1004), o Contribuinte apresentou Impugnação
(e-fls. 284/321), onde alega, em síntese, o seguinte.
3.1.

O limite à dedução de perdas apuradas em operações com derivativos, previsto no
art. 249, par. único, inc. X, e no artigo 772 do RIR/99 (que decorrem do art. 76, par. 4°, da Lei n°
8.981, de 1995), não se aplica às perdas em operações de hedge, consoante aquilo expressamente
previsto no art. 77, inc. V e par. 1°, da Lei n° 8.981, de 1995, que afasta o regime de tributação
previsto nos artigos transcritos acima quando as operações em questão consistam em operações
de hedge.
3.2.

Ademais, no que diz respeito à dedução de provisões de perda em operações de
hedge:
3.2.1.
A D. Autoridade Fiscal fez constar no corpo do próprio TCF uma espécie de
fundamentação jurídica subsidiária para o lançamento dessa parte do crédito tributário ora
contestada - qual seja, o limite à dedução de perdas apuradas em operações com derivativos,
previsto no art. 249, par. único, inc. X, e no art. 772 do RIR/99, mencionado no subitem “3.1” - o
que demonstra a incerteza sobre as razões que justificariam parte da exigência da D. Autoridade
Fiscal e, por conseguinte, impõe o seu cancelamento.
3.2.1.1.
“Essa argumentação jurídica subsidiária prestar-se-ia para embasar o lançamento
do crédito tributário ora contestado caso, eventualmente, o Contribuinte comprovasse a efetiva
perda no ano-calendário 2010 ou a reversão das provisões de perda em operações de hedge, pois,
de outra forma, aquela primeira fundamentação, isoladamente considerada, já levaria esta D.
Autoridade Fiscal a exigir o crédito tributário ora combatido.”
3.2.2.
A D. Autoridade Fiscal decidiu tratar como provisões de perda em operações de
hedge determinadas despesas que, segundo as informações prestadas pelo Contribuinte e os seus
registros contábeis, não seriam identificadas como tal, in casu determinadas parcelas lançadas a
título de ajustes na conta n° 50040102, de forma que a D. Autoridade Fiscal não poderia vir a
incluí-las dentre as provisões de perda em operações de hedge;
3.2.2.1.
O valor de R$ 13.634.625,80, apurado pela Autoridade Fiscal, resulta do
somatório de determinados lançamentos efetuados em duas contas contábeis, a saber: ajustes
lançados na conta n° 50040102 e provisões de perda lançadas na conta 4201010009;
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727967/2015-57

3.2.2.2.
“a D. Autoridade Fiscal decidiu tratar como provisões de perda em operações de
hedge determinadas parcelas que não foram identificadas na contabilidade do Contribuinte como
tal, in casu aquelas parcelas que correspondem aos lançamentos contábeis feitos a título de
ajustes na conta n° 50040102”;
3.2.2.3.
“Os documentos acostados pelo Contribuinte no curso da fiscalização - fls.
181/182 - corroboram a diferença entre os lançamentos feitos a título de provisões de perda em
operações de hedge e os lançamentos feitos a título de ajustes na conta n° 50040102, de forma
que essa parte da cobrança feita pela D. Autoridade Fiscal deve ser cancelada”;
3.2.3.
Não obstante as questões expostas nos subitens acima, a provisão de perda em
operação de hedge lançada em 31 de agosto de 2010 teve seus valores anulados no mês de
dezembro deste mesmo ano, ao passo que aquela provisão lançada em 30 de setembro de 2010
foi excluída do saldo das perdas em operações de hedge apuradas no ano-calendário 2011, de
modo que seus efeitos redutores dos tributos devidos foram cancelados, tudo em obediência ao
princípio da competência, estabelecido pelo artigo 177 da Lei n° 6.404, de 1976. Também por
essa razão devem ser excluídas as correspondentes parcelas das exigências ora perpetradas pela
D. Autoridade Fiscal;
3.2.3.1.
“Como destacado à fl. 189, as provisões de perdas em operação de hedge lançadas
em 31 de agosto de 2010 e em 30 de setembro de 2010 foram todas excluídas da provisão de
perdas em operações de hedge apuradas no ano-calendário 2011”;
3.2.3.1.1.
“A fim de comprovar essa afirmação, o Contribuinte acosta os documentos de
apuração do IRPJ e da CSLL devidos nos anos-calendário 2010 (Doc. n° 03) e 2011 (Doc. n°
04), os quais comprovam o seguinte:”
i) no ano-calendário 2010 foi adicionado o valor de R$ 77.258.179,00 nas
provisões de perdas em operações de hedge (coluna O; linha 19);
ii) no ano-calendário 2011 foi adicionado o valor de R$ 53.133.125,69 nas
provisões de perdas em operações de hedge (coluna O; linha 20);
iii) por fim, no ano-calendário 2011 foi excluído o valor de R$ 130.337.304,69
das perdas em operações de hedge (coluna O, linha 49; valor equivalente a à
soma de R$ 77.258.179,00 com R$ 53.133.125,69).
3.2.3.1.2.
“Essa informação foi destacada pelo Contribuinte na sua resposta ao Termo de
Intimação Fiscal n° 05 - fl. 189 - e pode ser corroborada por meio da diligência ora requerida”;
3.2.3.2.
“Não obstante as informações prestadas pelo Contribuinte, a D. Autoridade Fiscal
decidiu por encerrar a fiscalização ‘parcialmente, apenas para o ano-calendário 2010,
permanecendo em aberto para o ano-calendário 2011’, de modo a não verificar aquilo que havia
sido destacado pelo Contribuinte, isto é, que essas provisões de perda em operação de hedge
lançadas no ano-calendário 2010 foram excluídas das provisões de perdas em operações de
hedge no ano-calendário 2011.”
3.3.

Por fim, as despesas com a emissão de ações no IPO realizado pelo Contribuinte
são despesas necessárias às atividades desta sociedade, e, nos termos do art. 299 do RIR/99, são
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727967/2015-57

integralmente dedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Este entendimento é
corroborado, inclusive, pelo artigo 38-A da Lei n° 12.973, de 2014, que veio a reconhecer
expressamente a dedutibilidade dessa espécie de despesas em face da sua natureza.
3.3.1.
Na realização de seu “IPO”, incorreu em despesas de certificações de diversas
espécies, de serviços financeiros, de serviços contábeis, dentre outros.
3.3.2.
“Segundo o artigo 299 do Decreto n° 3.000/99 (‘RIR’), são dedutíveis aquelas
despesas necessárias à atividade da sociedade e à respectiva manutenção da fonte produtora.
Nesse contexto, entende-se por necessárias ‘as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa’”;
3.3.3.
“O enquadramento dessas despesas no conceito previsto no artigo 299 do Decreto
n° 3.000/99 (‘RIR’), a mera contabilização das despesas atreladas à oferta pública inicial de
ações (‘IPO’) do Contribuinte no seu patrimônio líquido não teria o condão de afastar a sua
exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL”;
3.3.4.
“Essa conclusão, inclusive, conduziu à edição do artigo 38-A da Lei n° 12.973/14,
decorrente da conversão da Medida Provisória n° 627/2013 em lei.
3.3.5.
O dispositivo legal acima não traz inovação ao ordenamento tributário pátrio, pois
pretende apenas “afastar quaisquer dúvidas acerca da possibilidade de exclusão da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL dos custos associados à distribuição primária de ações ou bônus de
subscrição contabilizados no patrimônio líquido, forma de contabilização esta que teria sido
instituída no bojo de uma série de mudanças para adequação da contabilidade brasileira ao
‘IFRS’”;
3.3.6.
“O trecho da exposição de motivos da Medida Provisória n° 627/13, transcrito
abaixo, demonstra, claramente, que o artigo 38-A, o qual permite a dedutibilidade dos custos
associados à distribuição primária de ações ou bônus de subscrição contabilizados no patrimônio
líquido, teria sido publicado para ‘manter o mesmo tratamento tributário’ do passado:” [reproduz
subitem “15.18” da exposição]
3.3.7.
“uma vez que as novas regras de contabilização implementadas pelos
Pronunciamentos Técnicos CPC n° 02 e 08 de 2008 teriam alterado a forma de contabilização
desses gastos, coube à Medida Provisória n° 627/13, convertida na Lei n° 12.973/14, reconhecer
o descolamento da norma tributária em face das novas regras contábeis. Ou seja, o artigo 38-A
da Lei n° 12.973/14 trata de nítida hipótese onde os efeitos tributários de determinado fato
jurídico não encontram correspondência na norma contábil. Do contrário, chegar-se-ia ao
absurdo jurídico de concluir que a base de cálculo de tributos como o IRPJ e a CSLL poderia ser
alterada por meio da modificação de regras contábeis, em clara ofensa ao princípio da legalidade
previsto no artigo 150, inc. I, da Constituição Federal.”
3.4.

Por fim, com o fito de demonstrar a insubsistência da parcela dos créditos
tributários do Contribuinte alicerçada na glosa das deduções relacionadas com as provisões de
perda em operações de hedge, solicita diligência para que seja respondido o seguinte quesito:
“queira o Ilustre Auditor-Perito responder se as provisões de perdas em operação de hedge
lançadas em 31 de agosto de 2010 e em 30 de setembro de 2010 foram todas excluídas da
provisão de perdas em operações de hedge apuradas no ano-calendário 2011.”
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727967/2015-57

4.

Sobreveio deliberação da Autoridade julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
15-42.517 - 1a Turma da DRJ/SDR, proferido em sessão de 10/05/2017 (e-fls. 1010/1041), de
que se deu ciência ao Contribuinte em 19/07/2017 (e-fls. 1048), cujos ementa e acórdão foram
vazados nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Verificado que os elementos de provas constantes dos autos são suficientes para formar a
convicção da autoridade julgadora, é desnecessária a diligência, devendo assim ser
indeferida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PERDAS EM OPERAÇÕES DE HEDGE. LUCRO REAL. DEDUTIBILIDADE. GANHOS
AUFERIDOS.
As perdas apuradas em operações de hedge podem ser deduzidas na apuração do lucro
real até o limite dos ganhos auferidos.
PROVISÕES PARA PERDA EM OPERAÇÃO DE HEDGE. INDEDUTIBILIDADE.
As provisões para perda em operações de hedge são indedutíveis da base de cálculo do
IRPJ, por falta de previsão legal.
GASTOS COM A EMISSÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES. REGIME TRIBUTÁRIO DE
TRANSIÇÃO. LANÇAMENTO. CONTA REDUTORA DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
Os gastos com a emissão primária de ações durante a vigência do Regime Tributário de
Transição - RTT devem ser lançados em conta patrimonial redutora do patrimônio
líquido e excluído da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento
do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as conclusões advindas
da apreciação daquele lançamento ao relativo à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, em razão da relação de causa e efeito advindas dos mesmos fatos geradores e
elementos probantes.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727967/2015-57

Acórdão
(...)
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar a
IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, para indeferir a solicitação de diligência e,
no mérito, manter o lançamento do IRPJ no valor original de R$ 4.368.799,58 e exonerar
o valor de R$ 20.264.311,75; manter o lançamento da CSLL no valor original de R$
563.159,55 e exonerar o valor de R$ 7.295.152,23; juntamente com os acréscimos legais
correspondentes, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado”.
5.

Irresignado, em 18/08/2017 (e-fls. 1050), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 1051/1076), em que, sinteticamente, repisa os argumentos expendidos em sede
de Impugnação, salvo o pertinente à “fundamentação subsidiária para o lançamento das perdas
ocorridas em operações de hedge”.
6.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada
na Resolução no 1301-000.665, proferida em sessão de 20/03/2019 (e-fls. 1459/1476), que
resolveu, “[...] por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência, nos termos
do voto da relatora”.
7.

Em atendimento à diligência, a Autoridade Fiscal elaborou “Relatório
Conclusivo” (RC), de e-fls. 1479/1482. O Contribuinte se manifestou em relação ao RC (e-fls.
1491/1495).

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
RECURSO DE OFÍCIO
8.

O Recurso de Ofício satisfaz, na data de realização desta sessão de julgamento,
aos pressupostos da Portaria MF no 2, de 2023, e da Súmula CARF no 103, vez que o montante
exonerado foi de R$ 27.559.463,98 {= R$ [20.264.311,75 (a título de IRPJ) + 7.295.152,23 (a
título de CSL)]}, pelo que dele conheço.
Gastos na emissão de ações
9.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“(...)
46. No ano de 2010, por força do art. 15, §§ 1o e 3o, da Lei no 11.941/09, a
adoção do Regime de Tributação de Transição – RTT tornou-se obrigatória. O
RTT tinha por finalidade instituir um mecanismo que garantisse a neutralidade
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727967/2015-57

tributária dos efeitos contábeis decorrentes da aplicação das normas da Lei no
11.638/07 e das regras editadas após janeiro de 2008 pela CVM e por outros
órgãos estatais ou de regulação profissional. Neste sentido, assim disciplina o
art. 16 da Lei no 11.941/2009: [...]
47. Tendo em vista que devem ser considerados, para fins tributários, os métodos
e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, sobeja verificar o
tratamento tributário dos gastos com emissão de ações antes do advento da Lei no
11.638/07. Sobre o tema, convêm trazer à baila orientação da Comissão de
Valores Imobiliários – CVM emanada no Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP no 01,
de
22
de
fevereiro
de
2006
(disponível
em
http://www.cvm.gov.br/legislacao/circ/snc-sep/oc-snc-sep-0106.html;
consulta
feita em 04/05/2017):
24.3 Gastos com colocação de ações – operação de subscrição (underwriting)
Esse tema foi motivo de grande discussão no ano de 2005, devido a divergências
em relação ao entendimento do tratamento contábil a ser dispensado aos gastos
em questão.
É conveniente destacar que esse assunto já foi objeto de divulgação no Ofício-
Circular/CVM/SNC/SEP no 01/2005, onde no item 24.1 a CVM, a título de
exemplo sobre o tratamento contábil dos ativos intangíveis no Brasil, externou
sua posição técnica sobre o tema, qual seja:
‘...operação de subscrição (underwriting), para o lançamento de novas ações ao
público. Esses gastos, tipicamente compostos com a elaboração de prospectos,
relatórios, honorários profissionais, publicações legais, publicidade, comissão dos
intermediários financeiros, devem ser reconhecidos como despesa no resultado do
exercício em que elas são incorridas, já que não existe uma clara vinculação com
um ativo qualificável e com resultados futuros’.
Essa posição da CVM tem como subsídio técnico, basicamente, o Princípio
Contábil da Confrontação das Despesas com as Receitas e os Períodos Contábeis.
A motivação principal da discussão decorre do fato de o tratamento contábil a ser
dispensado aos gastos relacionados à abertura de capital e colocação de ações não
estar previsto na legislação societária brasileira, tampouco nos normativos
contábeis nacionais, gerando, conseqüentemente, julgamento de valor sobre o
tratamento contábil mais adequado para registro dessa transação. Ressalte-se que
o exercício de julgamento de valor proporciona, não raro, entendimentos e
posicionamentos distintos sobre um mesmo tema. Entretanto, todas as análises e
interpretações devem ser efetuadas a luz da estrutura conceitual básica da
contabilidade e orientados no sentido da convergência com as normas
internacionais de contabilidade.
A questão refere-se, de um modo geral, a capitalização ou não dos gastos com a
colocação de ações. Sugeriu-se, mais especificamente, que tais gastos fossem
tratados no grupo de ‘Despesas Antecipadas’, sendo apropriado ao resultado na
proporção da expectativa de auferimento de receitas futuras.
A CVM entende que os referidos gastos configuram-se como despesas em função
de seus fatos geradores já terem sido incorridos (muitas vezes até mesmo pagos).
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727967/2015-57

Essa afirmação nos leva ao entendimento inicial de que o patrimônio da entidade
deve ser reduzido em montante idêntico às despesas incorridas com a abertura de
capital e a colocação de ações.
Entretanto, analisando-se essa operação orientados para a convergência com as
normas internacionais de contabilidade que versam sobre o tema, temos que fazer
referência aos gastos com a abertura de capital e colocação de ações as normas
contábeis emitidas tanto pelo IASB quanto pelo o FASB, quais sejam, o IAS 32
(revisado em 2003 – incorporou o SIC 17) e o FAZ 141/01 (substituiu o APB 16),
respectivamente. Em ambos os normativos tem-se que o valor dos gastos
incorridos na abertura de capital e colocação de ações devem ser reconhecidos em
conta retificadora do Patrimônio Líquido. O raciocínio subjacente a esse
posicionamento é que os custos incorridos na operação patrimonial são
necessários para completar a transação, fazendo, portanto, parte dela. Sob a ótica
da entidade emissora dos recursos, o que importa é o montante líquido captado,
cujo montante será utilizado no financiamento de suas atividades. Os gastos
incorridos nesse processo vinculam-se exclusivamente a ele, devendo ser
encarados como um sacrifício necessário para a captação dos recursos
pretendidos e, portanto, retificadores do montante ingressado no PL da entidade.
Como citado no início desse item, nossa legislação societária e contábil é omissa
sobre esse tema. No que se refere à redução do PL temos procedimentos
contábeis específicos previstos para transações patrimoniais, tais como
reembolso, resgate e amortização de ações, bem como os casos de prejuízo do
exercício e de ações em tesouraria. De um modo geral, a aquisição de ações de
emissão da própria companhia deve ser evidenciada como retificadora da rubrica
que serviu de base para sua aquisição, ou a própria conta de capital, nos casos de
redução do capital social.
De tudo o que foi exposto, sob o ponto de vista puramente técnico, nossa posição
é de que o tratamento contábil mais adequado, isentando-se de aspectos legais,
seria o registro dos gastos com abertura de capital e colocação de ações em
rubrica(s) específica(s) do Patrimônio Líquido, retificadora(s) daquela(s) onde foi
registrado o montante aportado pelos acionistas (capital e/ou ágio na emissão de
ações – se houver). Essa posição fundamenta-se na convergência com as normas
internacionais de contabilidade e, principalmente, por crermos que o efeito
líquido da transação representa os recursos que efetivamente financiarão as
atividades da companhia e, em sendo ambos registrados no Patrimônio Líquido,
ratificam a decisão de financiamento exercida pela companhia. Entretanto,
enquanto não houver norma contábil brasileira nesse sentido, entendemos
que tais gastos devem ser registrados no resultado do período em que forem
incorridos, em item específico que caracterize sua não recorrência.
48. Apesar das normas internacionais que versam sobre o tema apontarem para o
registro dos gastos com emissão de ações em rubrica específica do Patrimônio
Líquido, retificadora daquela onde foi registrado o montante aportado pelos
acionistas, a CVM posicionou-se no sentido de não aplicar esse entendimento
enquanto não houver norma contábil brasileira nesse sentido, ou seja, pugnou
pelo registro de tais gastos no resultado do período em que forem incorridos.
49. Na mesma esteira, corroborando a tese da Impugnante de que o art. 38-A do
Decreto-Lei no 1.598/77, incluído pela Lei no 12.973/14, decorrente da conversão
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727967/2015-57

em lei da MP no 627/2013, apenas reconheceu a dedutibilidade dos custos
associados à distribuição primária de ações ou bônus de subscrição
contabilizados no patrimônio líquido, merece citação a exposição de motivos que
acompanhou a edição da Medida Provisória no 627, de 2013 (disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Exm/EMMPv627.doc;
consulta em 04/05/2017):
EM no 00187/2013 MF
Brasília, 7 de Novembro de 2013
Excelentíssima Senhora Presidenta da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a Medida Provisória que altera a
legislação tributária federal e revoga o Regime Tributário de Transição – RTT
instituído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, bem como dispõe sobre a
tributação da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com relação ao acréscimo
patrimonial decorrente de participação em lucros auferidos no exterior por
controladas e coligadas e de lucros auferidos por pessoa física residente no Brasil
por intermédio de pessoa jurídica controlada no exterior; e dá outras
providências.
(...)
15.18. O 38-A, uma vez que, conforme as novas regras contábeis, os custos
incorridos na emissão de ações e bônus de subscrição deixaram de ser
reconhecidos como despesa e passaram a ser registrados como conta do
patrimônio líquido. A fim de manter o mesmo tratamento tributário, o art. 38-
A autoriza a exclusão desses valores da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
50. Resta claro pela exposição de motivos acima que o art. 38-A do Decreto-Lei
no 1.598/77 visa manter o mesmo tratamento tributário dos custos incorridos na
emissão de ações e bônus de subscrição em vigor até 31/12/2007, período que
precede o advento do RTT. Aplica-se, no presente caso, o disposto no art. 47 da
Lei no 4.506/64 (art. 299 do RIR/99).
51. Verificada a dedutibilidade dos custos, em litígio, ajusta-se o Livro de
Apuração do Lucro Real (LALUR), na forma dos arts. 2° e 3o da Instrução
Normativa RFB no 949, de 16 de junho de 2009, in verbis:
Art. 2o. As alterações introduzidas pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de
2007, e pelos arts. 37 e 38 da Lei no 11.941, de 2009, que modifiquem o critério
de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na escrituração
contábil, para apuração do lucro líquido do exercício definido no art. 191 da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não terão efeitos para fins de apuração do
lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser considerados, para fins
tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.
[...]
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727967/2015-57

Art. 3o. A pessoa jurídica sujeita ao RTT, para reverter o efeito da utilização
de métodos e critérios contábeis diferentes daqueles previstos na legislação
tributária, baseada nos critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de
2007, nos termos do art. 2o, deverá:
I - utilizar os métodos e critérios da legislação societária para apurar, em sua
escrituração contábil, o resultado do período antes do Imposto sobre a Renda,
deduzido das participações [nova contabilidade];
II - utilizar os métodos e critérios contábeis aplicáveis à legislação tributária, a
que se refere o art. 2o, para apurar o resultado do período, para fins fiscais [velha
legislação fiscal, a vigente em 31/12/2007];
III - determinar a diferença entre os valores apurados nos incisos I e II; e
IV - ajustar, exclusivamente no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR),
o resultado do período, apurado nos termos do inciso I, pela diferença
apurada no inciso III.
52. Do exposto, verificada a correção dos procedimentos adotados pela parte
interessada, há que se considerar, neste ponto, a impugnação procedente para
afastar a glosa na apuração do lucro real do gasto na oferta inicial de ações
(IPO), no aporte de R$ 81.057.246,94” (grifou-se; negritos do original).
10.

Conforme se depreende da decisão a quo, anteriormente à introdução do RTT, o
tratamento tributário relativo às despesas com a emissão de novas ações era de conta redutora do
resultado.
11.

Durante a vigência do RTT, o Contribuinte deveria reverter, ou melhor,
neutralizar, para efeitos tributários, os novéis expedientes contábeis, de forma que a apuração de
seu resultado refletisse o quadro normativo existente até 31/12/2007. No caso, deveria excluir no
LALUR as despesas com a emissão de novas ações, que segundo as disposições contidas na Lei
no 11.638, de 2007, bem como no Pronunciamento Técnico CPC 08 (R1), tinha o tratamento de
conta retificadora do patrimônio líquido.
12.

Findo o RTT, estabeleceu-se, através da MPv no 627, de 2013, convertida na Lei
no 12.973, de 2014, a garantia do proveito do dispêndio com os gastos na emissão primária de
ações. Viu-se, em sua exposição de motivos, a justificar tal medida, a intenção de se manter o
mesmo tratamento tributário até então conferido aos contribuintes que tivessem incorrido em tais
despesas. Assim, por decorrência lógica, se a intenção manifesta era de garantir o mesmo
tratamento tributário até então existente, significa dizer que desde antes da edição da Lei no
12.973, de 2014, já lhe era garantido tal tratamento. Nesse sentido, já houve manifestação no
âmbito desta Primeira Seção de Julgamento:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DISPÊNDIO COM A EMISSÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES. GLOSA. REGIME
TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO. DESCABIMENTO.
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727967/2015-57

Anteriormente à introdução do Regime Tributário de Transição - RTT, o tratamento
tributário relativo às despesas com a emissão de novas ações era de conta redutora do
resultado. Durante a sua vigência, o Contribuinte deveria reverter/neutralizar, para
efeitos tributários, os novéis expedientes contábeis, de forma que a apuração de seu
resultado refletisse o quadro normativo existente até 31/12/2007. Findo o RTT,
estabeleceu-se através da MP no 627/2013, convertida na Lei no 12.973/2014, a garantia
do proveito do dispêndio com os gastos a emissão primária de ações. A exposição de
motivos da referida norma demonstra a intenção inequívoca de manter o mesmo
tratamento tributário até então dado aos contribuintes que tivessem incorrido em tais
despesas. Assim, por decorrência lógica, se a intenção manifesta era de garantir o
mesmo tratamento tributário até então existente, significa dizer que desde antes da
edição da Lei no 12.973/14 já lhe era garantido tal tratamento. Incabível, portanto, a
exigência de exclusão de tais despesas na apuração do Lucro Real” (Ac. no
1401-002.113, s. 18/10/2017, Rel. Cons. Luiz Augusto de Souza Gonçalves).
13.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso de Ofício.

RECURSO VOLUNTÁRIO
14.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 1048 e 1050), pelo que dele conheço.
Perdas em operações de hedge
15.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade julgadora de piso:
“(...)
20. O hedge é uma operação de cobertura, uma política de proteção patrimonial,
tendo como finalidade precípua a proteção do valor de um ativo contra um
possível redução de seu valor em uma data futura. A impugnante informa que, em
razão da vultosa captação de recursos na oferta pública de ações (IPO), foi
compelida a realizar operações de cobertura de riscos, hedge, visando
resguardar seus recursos do risco relacionado com a variação cambial. É de bom
alvitre esclarecer que os contratos de hedge foram pactuados no Brasil e a
instituição financeira contratada encontra-se constituída sob as leis brasileiras e
com operação no território nacional.
21. No contrato de hedge assinado entre a Impugnante e a instituição financeira,
Banco Morgan Stanley S.A., CNPJ 02.801.938/0001-36, consta o seguinte objeto:
1.1 – O presente Contrato tem por objeto a celebração, nos termos da
regulamentação vigente aplicável publicada pelo Banco Central do Brasil (‘Banco
Central’) e pela Comissão de Valores Mobiliários (‘CVM’), de operações de
swap, a termo, e com opções não padronizadas, referenciadas em diversos ativos
e/ou índices, tais como ouro, taxas de câmbio, índice de moedas, taxas de juros,
mercadorias, índices de preços, índices de taxas de juros, ações de emissão de
companhia abertas, índices de ações, debêntures simples ou conversíveis em
ações e notas promissórias de emissão de sociedades por ações destinadas a oferta
pública, bem como operações com derivativos de crédito e seus derivativos
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727967/2015-57

conforme permitido pela regulamentação em vigor, e qualquer operação que seja
semelhante a qualquer operação antes mencionada que atualmente seja realizada,
ou venha no futuro a ser realizada, nos mercados financeiros, e que seja uma
operação a termo, de swap, futuros, opção ou outra Operação de Derivativo
sobre uma ou mais taxas, moedas, mercadorias, ações ou outros valores
mobiliários, títulos de dívida ou outros instrumentos de dívida, ou índices
econômicos ou medidas de risco ou valor econômico, ou qualquer combinação
dessas operações ou, ainda, qualquer outra operação especificada pelas Partes,
conforme permitida pelas leis, normas e regulamentos no Brasil (cada uma delas
uma ‘Operação de Derivativo’).
22. Com um intuito de delimitar nosso campo de análise, segue breve resumo da
legislação relacionada a operações de renda variável realizadas no País:
Até o ano-calendário 1995, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
instituições financeiras, poderiam deduzir as perdas em operações de renda
variável, tão somente até o limite dos ganhos auferidos com a operação, nos
termos do art. 29 da Lei no 8.541/92;
a partir de 1995, de acordo com o art. 76, §4°, da Lei no 8.981/95,
permaneceu a limitação de dedutibilidade para as empresas não financeiras,
sendo as perdas integralmente dedutíveis para as instituições financeiras, em
razão do disposto no art. 77 deste dispositivo normativo.
(...)
24. Pontue-se ainda que no conceito legal de hedge previsto no art. 77, V, §1o,
tem previsão de que o objeto do contrato negociado deve estar relacionado com
as atividades operacionais da pessoa jurídica.
25. A parte interessada, na condição de holding, tem como objeto social a
‘participação direta ou indireta no capital social de outras sociedades, nacionais
ou estrangeiras, constituídas sob qualquer tipo societário, cujo objeto social
inclua a indústria naval, a locação de equipamentos marítimos e/ou a prestação
de serviços de consultoria e/ou operacionais destinados à indústria de óleo e
gás’. Pelo objeto social da Impugnante, podemos afirmar que o objeto do
contrato de swap com finalidade de hedge assinado pela empresa não está
relacionado com suas atividades operacionais, mesmo considerando, como alega
a contribuinte, que tenha sido instrumento de cobertura contra os riscos da
variação cambial nos investimentos de elevado valor efetuados em moeda
estrangeira pelas suas subsidiárias (participação indireta nas atividades das
subsidiárias). Enquadram-se no art. 77, V, da Lei no 8.891/95, as operações feitas
com os próprios produtos ou serviços comercializados pela contribuinte
(adquiridos ou vendidos) visando amortecer eventuais variações ou
desequilíbrios em seus preços.
(...)
27. Do exposto, há que se considerar improcedente a alegação da parte
interessada, no que se refere à adição ao lucro líquido do valor de R$
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727967/2015-57

11.313.870,00, correspondente às perdas em operações de hedge comprovadas
pela parte interessada e discriminadas no quadro III do relatório, em razão da
operação de swap efetuada nos termos contratado pela Impugnante junto à
instituição financeira, Banco Morgan Stanley S.A., CNPJ 02.801.938/0001-36,
não se enquadrar na hipótese prevista no art. 77, V, da Lei 8.981/95. Aplica-se ao
presente caso o disposto no art. 76, § 4o, do citado dispositivo legal. A matéria
encontra-se consolidada no caput do art. 772 do RIR/99, abaixo transcrito: [...]”
(grifou-se; negritos do original).
16.

Como determina o § 1o do art. 77 da Lei no 8.981, de 1995, com relação às
operações de hedge, como a do processo em análise, o dispositivo somente se aplica quando
estas operações estiverem vinculadas às atividades operacionais da empresa e se destinarem à
proteção de direitos ou obrigações contratadas.
16.1.
Ora, a prova destes requisitos, conforme decidido pela instância a quo, é que não
foi apresentada pela empresa. Apresentou o contrato que aparentemente estaria ligado às
atividades (e-fls. 121/136), mas não realizou qualquer vinculação destes contratos com direitos
ou obrigações contratadas, como visto. Por estas razões é que, inexistindo esta comprovação, as
perdas nos referidos contratos somente podem ser deduzidas até o montante dos ganhos
auferidos.
16.2.
Quanto ao saldo remanescente de perdas, este não se perde. Conforme dicção do §
5o do art. 76 da Lei em comento, estas perdas podem ser deduzidas com os resultados positivos
dos anos subsequentes.
17.

Demais disso, também tem razão a Autoridade Julgadora de piso ao entender que
a possibilidade da dedução integral das despesas com operação de hedge somente é extensível às
instituições financeiras e que tais. Se a situação não se encontrava exposta de forma clara no
RIR/99, a regulamentação que o sucedeu, qual seja, o Dec. no 9.580, de 2018 (Regulamento do
Imposto de Renda de 2018 – RIR/18), esclareceu-a, sem que houvesse alteração normativa,
manejando os mesmos dispositivos legais vigentes à época da edição daquele vetusto Decreto,
robustecendo a posição da DRJ:
“TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES COMUNS À TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE RENDA FIXA E DE
RENDA VARIÁVEL
(...)
CAPÍTULO II
DO TRATAMENTO DOS RENDIMENTOS, DOS GANHOS LÍQUIDOS E DAS PERDAS
(...)
Seção III
Da limitação na compensação de perdas
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727967/2015-57

Art. 857. Ressalvado o disposto no art. 855 , as perdas apuradas nas operações de que
tratam o art. 842 e o art. 846 ao art. 848 somente serão dedutíveis para fins de
determinação do lucro real até o limite dos ganhos auferidos em operações previstas nos
referidos artigos (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 4o).
§ 1o Na hipótese de que trata este artigo, a parcela das perdas adicionadas poderá, em
cada período de apuração subsequente, ser excluída para fins de determinação do lucro
real, até o limite correspondente à diferença positiva apurada em cada período, entre os
ganhos e as perdas decorrentes das operações realizadas (Lei no 8.981, de 1995, art. 76,
§ 5o ; e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o ).
§ 2o Ficam excluídas do disposto neste artigo as perdas apuradas pelas entidades de que
trata o inciso I do caput do art. 859 , em operações realizadas nos mercados de renda
fixa e de renda variável (Lei no 8.981, de 1995, art. 77, caput, incisos I e III).
(...)
CAPÍTULO IV
DA DISPENSA DE RETENÇÃO NA FONTE E DE PAGAMENTO DO IMPOSTO
SOBRE GANHOS LÍQUIDOS
Art. 859. O regime de tributação previsto no Título II ao Título V deste Livro não se
aplica aos rendimentos ou aos ganhos líquidos (Lei no 9.779, de 1999, art. 5o) :
I - em aplicações financeiras de renda fixa de titularidade de instituição financeira,
sociedade de seguro, de previdência e de capitalização, sociedade corretora de títulos,
valores mobiliários e câmbio, sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários ou
sociedade de arrendamento mercantil (Lei no 8.981, de 1995, art. 77, caput, inciso I);
[...]” (Negrito do original; grifou-se).
18.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, ao afirmar que “[...]
não se poderia aplicar a limitação à dedutibilidade de perdas com derivativos prevista no artigo
249, par. único, inc. X, e artigo 772 do Decreto no 3.000/99”.
Provisões para perda em operação de hedge
19.

A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou sobre a matéria:
“(...)
8. A contribuinte epigrafada requer que seja efetuada diligência, com o fito de
demonstrar a insubsistência da parcela dos créditos tributários da Impugnante
alicerçada na glosa das deduções relacionadas com as provisões de perda em
operações de hedge. Solicita que seja respondido o seguinte questionamento:
‘queira o Ilustre Auditor-Perito responder se as provisões de perdas em operação
de hedge lançadas em 31 de agosto de 2010 e em 30 de setembro de 2010 foram
todas excluídas da provisão de perdas em operações de hedge apuradas no ano-
calendário 2011’.
9. Em anexo à impugnação apresentada pela parte interessada, consta a
apuração do Imposto de Renda dos anos-calendário 2010 e 2011, documentos de
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727967/2015-57

fls. 1000 e 1003, com valores idênticos aos informados nas respectivas DIPJ.
Importa para a averiguação da necessidade de diligência, a verificação das
seguintes rubricas:

10. Analisando o quadro acima, verifica-se que o somatório dos valores da
adição provisão para perdas em operação de hedge nos anos-calendário 2010 e
2011 tem valor semelhante ao total da exclusão provisão para ganho em
operação de hedge não liquidada. A Impugnante procura provar que a parcela
das perdas em operação de hedge que deixou de ser adicionada ao lucro líquido
do ano-calendário 2010 foi adicionada ao lucro líquido do ano-calendário 2011
ou, em outras palavras, que as provisões de perdas em operação de hedge
lançadas no ano-calendário 2010 (adição) foram anuladas pelas provisões de
ganhos nas operações de hedge não liquidadas (exclusão) no ano-calendário
2011, fato que, em princípio, indicaria antecipação de despesa.
11. Quanto à antecipação de despesa, devemos nos ater ao disposto nos §§ 4o a 7o
do art. 6o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, in verbis: [...]
12. Do exame perfunctório da DIPJ 2012, ano-calendário 2011, verifica-se que a
Impugnante apurou prejuízo fiscal no montante de R$ 16.887.761,94, valor este
informado na linha 80 da ficha 9A da citada declaração.
13. Independentemente da análise da escrituração contábil da parte interessada,
a ocorrência de prejuízo fiscal no ano-calendário 2011 afasta a possibilidade de
ocorrência de postergação de pagamento de imposto, tornando desnecessária a
realização da diligência nos termos requerida. Outrossim, ocorrendo prejuízo
fiscal no exercício, não pode ser admitida a antecipação de despesa para o
exercício anterior, por caracterizar compensação retroativa de prejuízo fiscal.
(...)
37. Da análise do documento de fls. 181 e 182, verifica-se que o valor de R$
13.634.625,80 corresponde ao somatório dos seguintes lançamentos contábeis:

Fl. 1591
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727967/2015-57

38. Os termos utilizados no histórico dos lançamentos discriminados na tabela
acima, extraído de documento trazido aos autos pelo próprio contribuinte (fls.
181 e 182), coaduna-se com a tese da Autoridade Fiscal: parcela de provisões
para perdas em operação de hedge apropriadas contabilmente e para a qual o
contribuinte não comprovou a reversão, ou seja, a efetiva perda. Ressalte-se que
não consta da impugnação do contribuinte documentos outros aptos a contrapor
o que restou consignado no Termo de Constatação Fiscal.
39. Considerando o acima exposto, deve ser mantido o lançamento no que se
refere à infração em análise, em atenção ao previsto no art. 13, I, da Lei
9.249/95, in verbis: [...]” (negritos do original).
20.

O “Voto” condutor da Resolução em epígrafe, exarada por esta Turma Ordinária,
foi vazado nos seguintes termos, registrando-se que estes não consubstanciam o entendimento do
Relator deste Acórdão acerca da matéria (juntada de documentos em 2a instância que poderiam
ter sido carreados aos autos em etapa processual anterior, pois que já se encontravam em posse
do Fiscalizado):
“Da Juntada de Novos Documentos em sede de Recurso Voluntário
A recorrente juntou desta feita uma série de documentos que comprovariam parte
das despesas com hedge, que não foram reconhecidas quando da fiscalização e
na DRJ, já que entendiam não comprovados.
(...)
Essa documentação faz referência ao tópico tratado no lançamento como
Provisão de Perda em operações de Hedge.
(...)
Nesse ponto, a fiscalização afirma que não houve a comprovação da perda
efetiva, diante disso a glosa, já que sem provisão legal.
A DRJ manteve o lançamento pois entendeu que pela descrição das contas
contábeis esses valores se referem à provisões e dessa forma não podem ser
deduzidas do lucro real: [...]
O recorrente, por sua vez, explica que esses valores são compostos da seguinte
forma:

Fl. 1592
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727967/2015-57

E ressalta que apesar do desfecho dado pela DRJ, dentro dessa conta existem
valores cujo histórico não é de provisão, e sim de ajuste, e dessa forma deveria
ser afastado (fls. 181/182).
E junta, desta feita, outras documentações, fls. 1375/1452, que comprovariam que
tais provisões se tornaram despesas, contas 50040102.
Nesse ponto, entendo que diante da documentação apresentada, caberia uma
diligência para que a unidade de origem verifique se tais documentos comprovam
a operação e portanto não se trata de provisão e sim de perda efetiva ocorrida no
próprio ano de 2010” (negritos do original).
21.

Em resposta à diligência solicitada, assim se manifestou a Autoridade Fiscal, em
sede de seu RC:
“(...)
Cabe registrar, por relevante, que, no escopo da peça que sustenta o Recurso
Voluntário, a interessada, não obstante a total relevância para defesa de sua
argumentação, não apresenta qualquer esboço, sequer, de vinculação da nova
documentação acostada aos lançamentos contábeis que estaria se propondo a
comprovar.
Nesse ponto convém delinear, claramente, quais são esses lançamentos contábeis
efetuados a guisa de provisão com perdas em operações de hedge.
Assim, de acordo com extrato de razão contábil apresentado pela interessada às
fls. 181 e 182, do o contexto do Termo de Intimação Fiscal no 05 (fls. 183 a 186) e
do Recurso Voluntário interposto (fls. 1.321 a 1.346), a reversão de provisão
deveria ser comprovada para os seguintes lançamentos contábeis: [suso
reproduzidos]
DA ANÁLISE DA NOVA DOCUMENTAÇÃO, APRESENTADA EM
RECURSO VOLUNTÁRIO (apensa às fls. 1.375 a 1.452):
A interessada apresentou os seguintes documentos:
1. Contrato Global de Derivativos pactuado entre a interessada e o Goldman
Sachs, de 25/10/2010. Trata-se de um contrato que, de per si, não possui
características e elementos para a comprovação de reversão de provisão que se
quer efetuar, devendo ser analisado em conjunto com demais comprovantes de
despesa;
2. Cartas de Liquidação Antecipada de Contrato NDF, todas emitidas pelo
Banco Morgan Stanley S/A, conforme abaixo discriminado:
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727967/2015-57

Esta documentação, disposta no quadro acima, já fora anteriormente
apresentada (v. fls. 167 a 170 e Quadro III do Termo de Constatação Fiscal às
fls. 226) e sustenta a comprovação de perdas em operações de hedge diversas
daquelas que a interessada busca comprovar no presente passo. Na verdade, os
registros contábeis suportados por esta documentação estão indicados nos
extratos de razão contábil de fls 181 e 182.
Para mais, estes documentos e os respectivos lançamentos contábeis estão
relacionados à infração descrita na seção (II.1.A – Adição Não Computada na
Apuração do Lucro Real – Perdas em Operações de Hedge, v. fls. 224 a 228).
3. Diversos documentos, a saber: mensagem eletrônica do e-cac; Termo de
Titularidade de Certificado Digital de e-CNPJ, planilhas de suporte à
contabilidade. Tais elementos não apresentam aptidão para comprovar a
reversão das aludidas provisões.
DA CONCLUSÃO
Da documentação acostada pela interessada em sede de Recurso Voluntário,
não foi possível verificar a reversão da provisão para perdas em operação de
hedge, no montante de R$ 13.634.625,00” (grifou-se; negritos do original).
22.

Em resposta, assim se manifestou o Recorrente:
“(...)
Ocorre que o relatório conclusivo elaborado pelo Ilmo. Auditor Fiscal é
extremamente simplista e não leva em conta a própria natureza das operações de
hedge que são objeto da autuação ora em debate. Explica-se.
(...)
Ao analisar os referidos documentos, o Ilmo. Auditor Fiscal se limitou a afirmar
que os mesmos comprovariam perdas em operações de hedge diversas daquela
que se busca atestar no presente caso, sem, contudo, sequer explicitar as razões
para tal!
Aparentemente, o que o Ilmo. Auditor Fiscal pretendia afirmar era que as
operações de perda comprovada pelos documentos em questão não seriam
aquelas correspondentes às provisões, mas sim a outras operações de perda em
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727967/2015-57

operações de hedge. No entanto, o mesmo sequer se prestou a justificar tal
afirmação.
(...)
Ademais, ao afirmar que o contrato firmado junto à instituição financeira não
seria hábil a comprovar a reversão da provisão em perda por se tratar de vínculo
global, o Ilmo. Auditor Fiscal parece não ter levado em consideração a própria
natureza das operações de hedge, que não demanda contratos por operação, e
sim gerais/globais.
Mas não é só. Conforme exposto no Recurso Voluntário, os documentos
acostados aos autos demonstram que as D. Autoridades Fiscais autuantes, e,
consequentemente, a 1a Turma da DRF/SDR trataram como provisões de perda
em operações de hedge determinadas parcelas que não foram identificadas na
contabilidade da RECORRENTE como tal, in casu, aquelas parcelas que
correspondem aos lançamentos contábeis feitos a título de ajustes na conta no
50040102. A tabela a seguir ilustra a afirmação acima: [já reproduzida no ‘Voto’
da Autoridade julgadora de piso]
Contudo, surpreendentemente, tal fato sequer foi abordado no relatório
conclusivo de diligência!
(...)” (grifou-se).
23.

Pois bem. Em relação à primeira alegação do Contribuinte, no sentido de que “[...]
cancelou/anulou o efeito redutor dos tributos em lançamentos posteriores”, tal não pode
prosperar, como afirma a DRJ. A maneira de se interpretar o art. 6o do Dec.-lei no 1.598, de
1977, é antiga, encontrando-se consubstanciada no Parecer Normativo Cosit no 2, de 1996:
“(...)
6. O § 5o, transcrito no item 5, determina que a inexatidão de que se trata, somente
constitui fundamento para o lançamento de imposto, diferença de imposto, inclusive
adicional, correção monetária e multa se dela resultar postergação do pagamento de
imposto para exercício posterior ao em que seria devido ou redução indevida do lucro
real em qualquer período-base.
6.1 - Considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição social relativa a
determinado período-base, quando efetiva e espontaneamente paga em período-base
posterior.
6.2 - O fato de o contribuinte ter procedido espontaneamente, em período-base posterior,
ao pagamento dos valores do imposto ou da contribuição social postergados deve ser
considerado no momento do lançamento de ofício, o qual, em relação às parcelas do
imposto e da contribuição social que houverem sido pagas, deve ser efetuado para exigir,
exclusivamente, os acréscimos relativos a juros e multa, caso o contribuinte já não os
tenha pago.
6.3 - A redução indevida do lucro líquido de um período-base, sem qualquer ajuste pelo
pagamento espontâneo do imposto ou da contribuição social em período-base posterior,
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727967/2015-57

nada tem a ver com postergação, cabendo a exigência do imposto e da contribuição
social correspondentes, com os devidos acréscimos legais. Qualquer ajuste daí
decorrente, que venha ser efetuado posteriormente pelo contribuinte não tem as
características dos procedimentos espontâneos e, por conseguinte, não poderá ser
pleiteado para produzir efeito no próprio lançamento
(...)

9. Por outro lado, nos casos em que, nos períodos-base subseqüentes ao de início do
prazo da postergação até o de término deste, a pessoa jurídica não houver apurado
imposto e contribuição social devidos, em virtude de prejuízo fiscal ou de base de cálculo
negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, o lançamento deverá ser efetuado
para exigir todo o imposto e contribuição social apurados no período-base inicial, com
os respectivos encargos legais, tendo em vista que, segundo a legislação de regência, as
perdas posteriores não podem compensar ganhos anteriores” (grifou-se).
24.

Em relação à segunda alegação do Contribuinte, e que ensejou a realização de
diligência, também não lhe assiste melhor sorte.
24.1.
Em primeiro lugar, a Autoridade Fiscal justifica, sim, o que lhe levou a rechaçar a
documentação como prestante a comprovar as provisões. Segundo suas palavras, tal se deu
porque “[...] estes documentos e os respectivos lançamentos contábeis estão relacionados à
infração descrita na seção (II.1.A – Adição Não Computada na Apuração do Lucro Real – Perdas
em Operações de Hedge, v. fls. 224 a 228”.
24.2.
Em segundo lugar, o Contribuinte, ao se limitar a afirmar que o “[...] Auditor
Fiscal parece não ter levado em consideração a própria natureza das operações de hedge, que não
demanda contratos por operação, e sim gerais/globais”, uma vez mais, dá razão à Fiscalização,
que aduz que a Interessada “[...] não apresenta qualquer esboço, sequer, de vinculação da nova
documentação acostada aos lançamentos contábeis que estaria se propondo a comprovar”.
24.2.1.
De fato, o “Contrato Global de Derivativos”, celebrado em 25/10/2010 (e-fls.
1396/1433), pactuado entre a Interessada e o Goldman Sachs, trata-se de acordo que não possui
características e elementos para a comprovação de reversão de provisão que se quer efetuar.
24.2.2.
Também, as “Cartas de Liquidação Antecipada de Contrato NDF”, todas emitidas
pelo Banco Morgan Stanley (e-fls. 1391/1394), dizem respeito a “Contrato Global de
Derivativos” de 22/04/2010, distinto, portanto, do ora juntado aos autos.
24.3.
Ainda, como aduz o Contribuinte, se a Autoridade Fiscal não se manifestou, em
sede de diligência, acerca de “[...] parcelas que correspondem aos lançamentos contábeis feitos a
título de ajustes na conta no 50040102”, é porque não foi requisitada para tanto na Resolução
proferida por esta Turma Ordinária, como se leu de seus termos. Ademais, quanto à matéria,
repita-se o teor do “Voto” condutor da Autoridade Julgadora de 1a instância acerca da matéria:
“38. Os termos utilizados no histórico dos lançamentos discriminados na
tabela acima, extraído de documento trazido aos autos pelo próprio contribuinte
(fls. 181 e 182), coaduna-se com a tese da Autoridade Fiscal: parcela de
provisões para perdas em operação de hedge apropriadas contabilmente e para a
qual o contribuinte não comprovou a reversão, ou seja, a efetiva perda. Ressalte-
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.301 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.727967/2015-57

se que não consta da impugnação do contribuinte documentos outros aptos a
contrapor o que restou consignado no Termo de Constatação Fiscal” (grifou-se).

CONCLUSÃO
25.

Por todo o exposto, conheço os Recursos de Ofício e Voluntário. No mérito, nego-
lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1597
DF CARF MF
Original